Tribunal: TJMT
Processo: 1057724-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057724-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA - CPF: 022.334.741-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1057724-85.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrida: NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAL – BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – COMPROVANTE DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Apesar de restar comprovado o bloqueio/encerramento da conta bancária, verifica-se que a instituição financeira demonstrou que em 12/11/2024 deu início ao procedimento de encerramento, pois recebeu solicitação enviada pelo Banco Central, por meio de denúncia via DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais); no dia 21/11/2024 enviou a carta informativa; e 13/12/2024 promoveu o encerramento.

3.

Apesar de a recorrida alegar que começou a sofre limitações do uso da conta bancária, deixou de promover prova nesse sentido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Ademais, sequer comprovou ter feito reclamação administrativa do ocorrido.

4.

A jurisprudência de posiciona no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

5.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais. (N.U 1047436-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e a autora informa outra conta para transferência do saldo, tal fato demonstra que ela efetivamente foi cientificada, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (N.U 1007517-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

6.

Dessa forma, conclui-se que o encerramento da conta bancária se deu em consonância com o artigo 5o da Resolução n. 5.753/2019 do Banco Central do Brasil

7.

Portanto, restou
demostrada a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo banco recorrido apto a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026